Tribunal: TJES
Processo: 5003783-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003783-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIAGO BIANCHI ROMANHA e outros (3)
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
TIAGO BIANCHI ROMANHA e OUTROS
em face da r. Decisão (ID 1431433), do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça almejado pelos Agravantes nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.º 000512-32.2020.8.08.0014
.

Por tal, e
m suas razões recursais (ID 1431415), a parte Agravante pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal.

Através da decisão (ID. 1437126) determinei a intimação dos recorrentes para, na forma do artigo 99, §2º, do CPC, comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos, por exemplo, as últimas declarações de imposto de renda, últimos extratos bancários e últimas faturas de cartão de crédito.

Petição (ID. 1489309) apresentando tão somente extratos bancários.

Pela decisão (ID 152644) indeferi o pedido liminar.

O agravante interpôs recurso de Embargos de Declaração (ID 1565068).

Sem contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Conforme voto proferido pelo relator, conheço para NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e Julgo prejudicado os Embargos de Declaração.
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
TIAGO BIANCHI ROMANHA e OUTROS
em face da r. Decisão (ID 1431433), do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES,
que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça almejado pelos Agravantes nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL N.º 000512-32.2020.8.08.0014
.

Por tal, e
m suas razões recursais (ID 1431415), a parte Agravante pleiteia, inicialmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal.

Através da decisão (ID. 1437126) determinei a intimação dos recorrentes para, na forma do artigo 99, §2º, do CPC, comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos, por exemplo, as últimas declarações de imposto de renda, últimos extratos bancários e últimas faturas de cartão de crédito.

Petição (ID. 1489309) apresentando tão somente extratos bancários.

Pela decisão (ID 152644) indeferi o pedido liminar.

O agravante interpôs recurso de Embargos de Declaração (ID 1565068).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (ID n. 1652128).

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, não vislumbro motivos para alterar a decisão em que indeferi a liminar vindicada.

Naquela ocasião, consignei que a jurisprudência assentada no colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
2. Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade-necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011.
[...]” (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

De outro lado, por meio de julgamento de sua Corte Especial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nos seguintes termos:

Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante,
o Juiz da causa,
em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas
, pode indeferir o benefício
.
(AgRg nos EREsp 1229798/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2011, DJe 01/02/2012)
.

Disso decorre que a presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é relativa, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas pelo próprio requerente, e, igualmente, quando
"o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão"
(EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22/09/2003).

Posto isso, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, entendo que deve ser indeferido o pleito da gratuidade da justiça.

E isso porque, facultada a apresentação das declarações do imposto de renda, bem como das faturas de cartão de crédito, trouxeram os recorrentes apenas alguns extratos bancários.

E ao contrário do que gostariam de comprovar os recorrentes, pelo extrato bancário de AVARISTO,
pude verificar o resgaste de aplicação financeira no valor de R$9.348,60.

Assim, entendo que os agravantes não trouxeram aos autos qualquer documento capaz de comprovar que o pagamento das custas processuais se daria em prejuízo de seu sustento.

Isto posto, sendo desnecessárias maiores digressões, conheço do recurso e, no
mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Julgo prejudicado os Embargos de Declaração (ID 1565068).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é relativa, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas pelo próprio requerente, e, igualmente, quando "o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão" (EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22/09/2003).

2 –
In casu
, os agravantes não trouxeram aos autos qualquer documento capaz de comprovar que o pagamento das custas processuais se daria em prejuízo de seu sustento.

3 –
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.